Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA (FUNCEF). REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO POR DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO (TEMA 452/STF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NOVAÇÃO (CC, ARTS. 104 E 840), FONTE DE CUSTEIO (CF, ART. 202; LC 108/01; LC 109/01) E HONORÁRIOS (SÚMULA 111/STJ; TEMA 1105/STJ). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais contra acórdão da 5a Turma Cível que deu parcial provimento à Apelação Cível, mantendo a revisão da suplementação de aposentadoria proporcional para afastar cláusula discriminatória de gênero (70% para mulheres e 80% para homens), nos termos do Tema 452/STF, e determinando a incidência de taxas administrativas e contribuições extraordinárias sobre as diferenças apuradas. A embargante sustenta omissão quanto: (i) à análise dos arts. 104 e 840 do CC, para reconhecimento de novação; (ii) à necessidade de prévia formação de fonte de custeio (CF, art. 202; LC 108/01, art. 6o; LC 109/01, art. 1o); e (iii) à aplicação da Súmula 111/STJ e do Tema 1105/STJ quanto aos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar a tese de novação decorrente da adesão ao saldamento do REG/REPLAN 2006; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de prévia formação de fonte de custeio para revisão do benefício; e (iii) determinar se o julgado deveria ter se manifestado sobre a aplicação da Súmula 111/STJ e do Tema 1105/STJ na fixação dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão enfrentou expressamente a tese de novação, ao afirmar que a adesão ao saldamento não configura animus novandi apto a afastar a revisão de cláusula inconstitucional, à luz dos arts. 360, 361, 114 e 424 do CC, sendo inaplicável o Tema 943/STJ por distinguishing.
4. A decisão analisou a questão da fonte de custeio ao consignar que o princípio da precedência (LC 109/2001, art. 7o) não legitima a manutenção de cláusula inconstitucional, pois homens e mulheres contribuíram pelos mesmos percentuais, cabendo à entidade preservar o equilíbrio atuarial.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.
6. A invocação da Súmula 111/STJ quanto à base de cálculo dos honorários configura inovação recursal, por não ter sido suscitada em apelação, além de constituir matéria a ser debatida, se pertinente, na fase de cumprimento de sentença.
7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados não caracteriza omissão quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a inexistência de novação e a inaplicabilidade da exigência de prévia fonte de custeio para afastar cláusula inconstitucional de plano de previdência complementar.”; “2. A invocação da Súmula 111/STJ em embargos de declaração, sem prévia alegação na apelação, configura inovação recursal.”; “3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, I, 93, IX, 202; CC, arts. 104, 114, 360, 361, 367, 424, 840; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; LC no 108/2001, art. 6o; LC no 109/2001, arts. 1o, 7o e 75.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS (Tema 452), Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18.08.2020; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 98; STF, Súmula 356; TJDFT, Acórdão 2053210, 0742818-14.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2058336, 0751941-36.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15.10.2025.